Tribunal: TJSP
Processo: 1001883-57.2018.8.26.0414
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Camargo Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESPONSABILIDADE CIVIL C. C. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – Demanda em que o autor almeja indenização por danos materiais e morais em razão de acidente trabalho. Queda de poste que resultou em paraplegia. Condenação da requerida ao fornecimento dos medicamentos e insumos, desde que diretamente relacionados às sequelas decorrentes do evento, mediante

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESPONSABILIDADE CIVIL C. C. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – Demanda em que o autor almeja indenização por danos materiais e morais em razão de acidente trabalho. Queda de poste que resultou em paraplegia. Condenação da requerida ao fornecimento dos medicamentos e insumos, desde que diretamente relacionados às sequelas decorrentes do evento, mediante prescrição médica, bem como ao pagamento de indenização a título de danos morais no valor de R$60.000,00 (sessenta mil reais) e a título de danos estéticos no valor de mais R$40.000,00 (quarenta mil reais).
Conquanto subjetiva a estipulação do valor da indenização por danos morais, uma vez que não existem critérios determinados para a quantificação, a compensação deve ser fixada em montante que possa penalizar a conduta negligente do ofensor, sem constituir enriquecimento indevido. Danos morais majorados para o valor de R$280.000,00 (duzentos e oitenta mil reais).
Sentença reformada em parte.
Recurso parcialmente provido.